Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado pela 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001. Nos termos do v. acórdão rescindendo, a egrégia 6a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença pela qual foram julgados improcedentes o pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, bem como os pedidos de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. O autor sustenta que, no entanto, é falsa a assinatura aposta no contrato de concessão de crédito objeto da ação de conhecimento, circunstância que tornaria impositiva a rescisão do v. acórdão, nos termos do artigo 966, incisos VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o egrégio Colegiado, ao rejeitar a tese de nulidade do negócio jurídico, teria se baseado na premissa de que, no contrato constaria assinatura de próprio punho do mutuário. Prossegue o autor aduzindo que a falsidade da assinatura aposta no contrato fez com que o egrégio Colegiado incorresse em erro de fato em relação à efetiva manifestação de vontade quanto à celebração do negócio jurídico, circunstância que, também, sob esta ótica, justifica a rescisão do v. acórdão, com fundamento no artigo 966, incisos VI, do Código de Processo Civil. O autor alega estar configurada a nulidade do negócio jurídico celebrado, ante a falsidade documental apontada, devendo o banco réu responder, de forma objetiva, pelos danos materiais e morais causados em decorrência da falha na prestação dos serviços. Ao final, o autor postula a concessão da gratuidade de justiça e a rescisão do v. acórdão exarado na apelação cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001, para que, em juízo rescisório, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, com a consequente declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito e a condenação do banco réu à restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No entanto, conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.1 Na hipótese em apreço, nada obstante o autor afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e de seus familiares, tal argumentação não é corroborada pelos elementos de prova juntados aos autos. Com efeito, de acordo com o comprovante de rendimentos acostado aos autos sob o ID 34218879, relativo ao mês de fevereiro de 2022, o autor aufere remuneração líquida mensal no importe de R$ 9.273,66 (nove mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). A renda mensal do agravante é bem superior à média nacional e, também, ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária a pessoas economicamente necessitadas. Embora o extrato do cartão de crédito juntado pelo autor (ID 34218880) indique a realização de gastos elevados, algumas das despesas são pontuais (hospedagem, viagens e aquisição de material de construção), as quais não podem ser levadas em consideração para fins de análise do comprometimento de sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Dessa forma, não se encontra caracterizada a hipossuficiência financeira alegada pelo autor, circunstância que impõe a rejeição do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.